Tribunal: CARF
Processo: 10825.722998/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722998/2012-07
ACÓRDÃO
2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ARLINDO STABILE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Caracteriza-se
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 02-54.890, prolatado pela 9a
Turma da DRJ/BHE, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 2/386), ano-calendário 2009. O autuado teve
ciência do lançamento em 13/12/2012, e o valor do crédito tributário apurado
está assim constituído (fl. 02): (em Reais)
[...]
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração :
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
3
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta de depósito ou investimento, mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O enquadramento legal é o seguinte: Art. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da
Lei no 10.637/02 combinado com art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66 e art. 42 da
Lei n°. 9.430/06.
[...]
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, anexado ao auto de infração, a Autoridade
Fiscal consignou os fatos a seguir, sintetizados.

A presente ação fiscal originou-se da fiscalização envolvendo o contribuinte
Antônio Carlos Stabile, CPF no 015.711.368-00.
Em 08/02/2012, dando início ao cumprimento de Mandado de Procedimento
Fiscal, o citado contribuinte Antônio Carlos Stabile foi intimado a apresentar
cópias de extratos bancários das contas correntes, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança de todas as contas no período de 01.01.2009 a
31.12.2009.
Em 01/03/2012, o referido contribuinte apresentou cópias de extratos de conta
corrente e de investimentos dos Bancos Santander e Bradesco. Os extratos foram
analisados e esse foi então intimado a comprovar a origem de 219
depósitos/créditos relacionados na planilha anexa ao termo de intimação,
mediante documentos hábeis e idôneos, de conformidade com o art. 42 da Lei n°.
9.430/06.
Em 21/05/2012, o sujeito passivo Antonio Carlos Stabile apresentou os
documentos comprobatórios da origem dos depósitos/créditos sob análise,
esclarecendo que eles decorrem da atividade de exploração agrícola do qual ele
faz parte, junto com os condôminos Geraldo Antônio Martins, José Arlindo
Stabile, Paulo Sérgio Stabile e Luiz Silvestre Stabile, consoante Convenção de
Condomínio para Exploração de Atividade Agrícola. O fiscal lista e descreve todos
os documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
Na sequencia, foi emitida outra intimação, desta vez a fim de detalhar algumas
explicações dadas pelo citado contribuinte, demonstrar percentual de
participação e trazer documentos relativos a contas e depósitos ali especificados.
O sujeito passivo apresentou mais documentos, livro diário do condomínio
agrícola, certidões, nota fiscal de compra de uma
colhedora de cana de açúcar e planilhas financeiras. Foi pedido e apresentado
também o Livro Razão do condomínio e deixou de ser apresentado o livro caixa.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
4
Foram necessários mais esclarecimentos sobre os depósitos listados no TVF e
sobre algumas inconsistências encontradas e foi emitido o quinto termo de
intimação, que foi atendido.
A autoridade lançadora esclarece que, pelos elementos apresentados pelo sujeito
passivo Antonio Carlos Stabile, não foram comprovadas, por documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em data e valor, a origem dos seguintes depósitos:
[...]
Em relação aos depósitos de ordem 1, 175 e 183, informou o sujeito passivo
tratar-se de reembolsos realizados por João Antônio F. da Rocha, porém não
foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem suas alegações,
ou seja, que aqueles valores referiam-se a despesas do Consórcio de
Empregadores Rurais de responsabilidade do Sr. João Antônio F. da Rocha pagas
pelo Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros.
Salienta o fiscal que, se aqueles valores referiam-se a despesas de terceiros
assumidas pelo Condomínio, tal fato deveria estar devidamente registrado no
Livro Diário apresentado. Causa estranheza o fato de o condomínio assumir
despesas de pessoa não pertencente ao seu quadro de condôminos e nem ter
providenciado a formalização de tal “empréstimo” através de um contrato para
resguardar seus direitos.
Quanto ao depósito de ordem 217 relatou o contribuinte tratar de pagamento
efetuado por José Augusto Stabile, relativamente à parcela de sua
responsabilidade na aquisição de uma colheitadeira de cana. Relata que também
não ocorreu o correspondente registro contábil no Livro Diário e que o Sr. José
Augusto Stabile não faz parte do Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e
outros. A aquisição da citada máquina ocorreu em nome de Antonio Carlos Stabile
e não do Condomínio do qual faz parte, conforme cópia da Nota Fiscal no 2217,
emitida por Agro-pecuária Três Irmãos Ltda. Para corroborar seu esclarecimento,
o sujeito passivo fez juntada apenas de uma declaração firmada por José Augusto
Stabile.
O fiscal transcreve a forma como os depósitos foram lançados no livro diário e
ressalta que a simples escrituração desses lançamentos contábeis, sem os
correspondentes documentos probatórios da efetiva ocorrência dos fatos
relatados, não comprovam a origem dos mesmos.
A autoridade fiscal informa que as contas correntes n° 30411-5, do Banco
Bradesco e n° 920016786 da agencia 283 do Banco Santander são contas
conjuntas com os condôminos e que esses titulares, onde está incluído o autuado
José Arlindo Stabile, (Termo de Intimação Fiscal no 009/2012), foram devidamente
intimados e em resposta apresentaram as mesmas informações prestadas
anteriormente pelo contribuinte, sem juntada de novas informações.
O fiscal transcreve o art. 42 da Lei 9.430/1996 e ressalta que os depósitos não
comprovados devem ser imputados a todos os titulares das contas correntes,
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
5
mediante divisão entre o total dos mesmos e a quantidade de seus titulares e
junta planilha com os valores obtidos. A omissão do contribuinte perfaz
R$101.824,44. Em resumo, apurou-se para cada titular daquelas contas correntes
a omissão de rendimentos decorrente da não comprovação da origem de
depósito bancários a seguir:
[...]
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os rendimentos
apurados, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal
mencionado. Em 14/01/2013, o autuado impugnou o lançamento em petição de
fls. 394/419, alegando, em síntese o que se segue. Depois de identificar-se e
descrever a autuação, alega que, de toda a gama de créditos registrados nas
contas bancárias examinadas, totalizando R$13.991.595,72, o procedimento fiscal
concluiu restarem sem comprovação de origem o ingresso dos valores de
R$52.000,00, R$304.080,84, R$65.093,33 e R$74.948,00. Diz que, mesmo estando
regular e individualmente escriturados no livro Diário do condomínio,
apresentado à fiscalização, os mencionados valores foram considerados de
origem não comprovada e tributados como rendimentos omitidos mediante
rateio entre os titulares das contas envolvidas. Informa que os fatos investigados
são pertinentes ao Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros, cujas
atividades estão centradas na cultura, produção e venda de cana de açúcar.
Salienta que dos 219 créditos bancários, relacionados na intimação fiscal para
comprovação de origem, 218 estão lançados na conta bancária no 92-001678-6,
do Banco Santander em nome dos condôminos identificados, exceto Geraldo
Martins, e utilizada exclusivamente para a movimentação financeira das
operações do mencionado condomínio. A única exceção é representada pelo
crédito efetuado em 14/08/2009, no valor de R$52.000,00, na conta no 30411-5,
agencia 43 do Banco Bradesco, também de titularidade dos mesmos condôminos.
Afirma que tais fatos, envolvendo a somatória de créditos da ordem de
R$13.991.595,72 foram amplamente reconhecidos no procedimento instaurado.
Todavia, a fiscalização concluiu por impugnar a origem de quatro dos 219
lançamentos, ou seja, 1,82% da totalidade desses. Em termos de valores a recusa
foi de R$496.122,17, que corresponde a 3,54% da somatória dos créditos
registrados nas contas. Alega que a comprovação de 96,45% dos valores são
determinantes da inexistência de omissão de rendimentos, se obedecidos os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que caberia ao
procedimento fiscal aprofundar suas investigações e colher elementos materiais
suficientes para infirmar os esclarecimentos e comprovações prestados pelo
autuado e demais condôminos. Se destituído dessa providência, o lançamento fica
maculado pela ausência dos requisitos essenciais de certeza e segurança jurídica.
Junta jurisprudência. Destaca que esse é o caso da TED no valor de R$52.000,00
recebida de João Antonio Ferreira da Rocha, onde o histórico do lançamento já
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
6
identifica a origem. Também assim a transferência bancária recebida em
24/12/2009 no valor de R$74.948,00.
Afirma que a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/1996, não demanda a exata
equivalência entre as datas e valores dos depósitos com os rendimentos e
ingressos auferidos para considerar justificados os créditos efetuados nas contas.
Por isso, admite-se o aproveitamento do excesso de recursos apurados em
determinado mês, para justificar depósitos ocorridos em períodos posteriores.
Traz jurisprudência neste sentido. Alega que, embora salientado nos diversos
esclarecimentos prestados, a autoridade fiscal ignorou os elementos constantes
da Declaração de Ajuste Anual – IRPF 2010, inclusive as receitas das atividades
rurais, consignadas mensalmente por cada condômino no anexo próprio.
Descreve os números da receita bruta do condomínio e o valor que cada
condômino declarou à Receita Federal bem como os critérios usados e diz que a
ausência de qualquer restrição fiscal atesta a veracidade do resultado. Aduz que,
deduzidos do total de créditos, aqueles provenientes dos empréstimos e
transferências assinalados obtém-se R$9.991.980,27 para confrontar com a
receita da atividade rural da ordem de R$11.817.964,50 declarada pelos
condôminos no ano de 2009. Entende que assim estão plenamente justificados
todos os créditos bancários, inclusive esses apontados pelo fiscal. Junta decisões
do Conselho de Contribuintes. Diz que os fatos estão escriturados e a
contabilidade faz prova em seu favor e enquanto não descaracterizada ou
declarada sua imprestabilidade merecem fé todos os lançamentos efetuados.
Ressalta que tendo a fiscalização examinado os livros Diário e Razão e constatado
que a importância de R$52.000,00 objeto da remessa efetuada em 14/08/2009
por João Antonio F. da Rocha foi contabilizada como serviços prestados deveria
tributar o referido valor como rendimentos de prestação de serviços sem vínculo
empregatício e não como depósito de origem não comprovada. Em relação a
transferência de R$74.948,00 recebida da conta de José Augusto Stabile, por ele
confirmada como decorrente de sua participação na aquisição de uma máquina
colheitadeira, a fiscalização contestou o lançamento contábil e os esclarecimentos
prestados sob a alegação de que a máquina foi adquirida em nome do
impugnante e não do condomínio. Salienta que a máquina foi adquirida para uso
do condomínio mediante financiamento bancário e contabilizada em seu ativo
imobilizado. Conclui afirmando que não ficou comprovada qualquer falsidade nos
lançamentos efetuados não podendo ser recusados. Afirma que toda a
investigação verificou que vive da atividade agrícola e aduz que qualquer
pretensão tributária formalizada em cada condômino com enquadramento legal
distinto dos comandos aplicáveis a apuração do rendimento tributável da
atividade rural não deve ser acolhida. A adoção de procedimento diverso enseja a
nulidade do lançamento. Colaciona jurisprudência. Entende que qualquer
rendimento apurado deve ser tratado como proveniente da atividade rural,
sujeito à apuração segundo as normas de tributação daquela atividade.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
7
Afirma que talvez a fiscalização tenha preferido não alocar nessa atividade os
depósitos supostamente de origem não comprovada por considerar que o
prejuízo apurado no ano calendário e ainda não compensado impediria a
formalização de qualquer exigência, após reposicionados os valores da receita da
atividade rural declarada.
Diz que, de fato, a equação receita menos despesas de custeio resultou para cada
condômino em prejuízo de R$351.435,20, que assim como as receitas e despesas,
foram declaradas na proporção de 50% para si e 50% para seu cônjuge. Daí o
resultado negativo de R$175.717,60, apurado na Declaração IRPF do impugnante.
Por isso considera que o lançamento é frágil sob todos os aspectos. Requer o
acolhimento da impugnação no sentido de que seja anulado o auto de infração
lavrado.

Cientificado da decisão em 23/04/2014 (fls. 435), o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário em 16/05/2014 (fls. 438), cujas razões podem assim ser sintetizadas (fls. 443):
O acórdão recorrido não faz qualquer alusão aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cuja aplicação, recomendada no §6° do art. 4°, do Decreto
3.724/2001, foi invocada por restarem comprovados 98,18% do total de
lançamentos efetuados nos extratos bancários examinados, representando
96,45% dos valores cuja origem os condôminos foram instados a justificar.
Também ignora os registros contábeis efetuados no livro Diário e Razão do
condomínio agrícola, onde foram lançadas as receitas de R$ 52.000,00, em
14/08/2009, proveniente de transferência eletrônica patrocinada por João
Antonio Ferreira da Rocha (conforme histórico do extrato bancário), e R$
74.948,00 em 24/12/2009, originada da conta n° 0283.01.001302-8 de José
Augusto Stábile, também assinalada no lançàmento de crédito e confirmada por
declaração do próprio remetente, que declina inclusive os motivos da
transferência.
Esses eventos não podem ser descaracterizados, nem a escrituração do
condomínio agrícola desprezada sem prova material irretorquível de sua falsidade
ou inexatidão. Constituem elementos sólidos, robustos e consistentes que militam
em favor do sujeito passivo enquanto não infirmados pela autoridade
administrativa.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
8
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido (fls 431):
O impugnante considera que o fiscal não aprofundou a análise dos valores, mas
dos autos percebe-se que se trata aqui de fiscalização bem detalhada, tendo sido
o administrador do condomínio, Sr. Antonio Carlos Stabile, intimado várias vezes.
Foram também devidamente intimados o impugnante e o demais co-titulares das
contas bancárias, não se vislumbrando assim que a fiscalização não tenha
verificado os fatos com apuro. Conforme descrito no TVF, as justificativas
apresentadas para os valores lançados não foram suficientes para demonstrar
plenamente a origem dos valores creditados. Na impugnação, o contribuinte
apresentou alegações genéricas tais como: que os controles da atividade rural não
são tão rígidos, que ao final do ano apurou prejuízo na atividade o que não
caracterizaria omissão de rendimentos e que a receita declarada pelos
condôminos suplantou os valores que passaram nas contas bancárias. Quanto à
transferência de R$52.000,00, que foi contabilizado como serviços prestados, o
impugnante não junta os documentos que deram suporte ao referido lançamento
contábil, a fim de lastrear sua alegação. Nesse passo, verifica-se que essas e
outras alegações apresentadas sem, no entanto, demonstrar efetivamente a
origem de cada valor aqui lançado, por meio de documentos legais, não têm o
condão de desconstituir a omissão de rendimentos apontada. Assim sendo, uma
vez que o impugnante não comprovou a origem dos depósitos bancários
efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada pela fiscalização,
uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta corrente, o ônus probatório da
origem. Sobre a alegação de se apurar os valores como atividade rural, essa não
pode ser acatada tendo em vista que não se está fiscalizando o condomínio
agrícola e sim a movimentação bancária da pessoa física do impugnante.
Como se observa, o acórdão-recorrido não apresenta os vícios apontados nas
razões recursais, pois houve a análise específica e concreta do quadro probatório, ainda que com o
resultado material ou substancial não concorde a parte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722998/2012-07
9

Fl. 471
DF CARF MF
Original